Tribunal: TCU
Processo: 018.557/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6360/2022-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Pensão Civil de ex-servidores do Comando da Marinha, cujos atos foram encaminhados a este Tribunal, por intermédio do sistema Sisac, para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que, o cruzamento do sistema Siape fornece uma visão atual e verdadeira da situação, o que permite descaracterizar irregularidades e inconsistências que, embora constantes do e-Pessoal, já foram corrigidas. Considerando que, nos atos de Wanderley Jose Dos Santo, Jose Alves, Euclides Negreiros, Humberto Carvalho, Genival Lopes De Lima e Jurandyr Jose Dos Santos, consta Perda de objeto, em função do cadastro Sisobi; Considerando que, nos demais atos de pensão civil em consulta realizada nos Sistemas deste Tribunal, os presentes atos já foram encerrados. Assim, como se trata de situação que cessou os efeitos financeiros da concessão antes de sua apreciação por esta Corte, cabe a aplicação do art. 260, § 5o do Regimento Interno do TCU; Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1.988; c/c nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU. a) Considerar prejudicada a apreciação de mérito dos atos a seguir discriminados, por perda de objeto, tendo em vista o (cancelamento ou exclusão) e falecimento dos atos de concessão de Wanderley Jose Dos Santo, Jose Alves, Euclides Negreiros, Humberto Carvalho, Genival Lopes De Lima e Jurandyr Jose Dos Santos, conforme dispõe o art. 7o da Resolução TCU no 206/2007, alterada pela Resolução 237/2010. b) Informar ao órgão e ao interessado que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos 1. Processo TC- Processo 018.557/2022-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adriana Pereira do Nascimento (XXX.289.717-XX); Ana Regina dos Santos (XXX.840.327-XX); Delairde Eunice Bom (XXX.010.127-XX); Dilma Rosa Santos Caetano (XXX.187.837-XX); Elizabeth Maria Chaves Carvalho (XXX.349.817-XX); Gessy da Silva Braga (XXX.821.307-XX); Iranilda Dias da Silva (XXX.341.867-XX); Maria Jose Lopes de Lima (XXX.960.287-XX); Maria Marlene Sardinha dos Santos (XXX.427.487-XX); Maria de Nazare Barbosa Feio (XXX.163.082-XX); Teresa Ferreira Guimaraes (XXX.891.503-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.